Tribunal: TRF3
Processo: 5155296-17.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementado para que tenha efetividade, devendo o magistrado permitir que as partes, em igualdade de condições, possam apresentar as suas defesas com as provas de que dispõem, em prol do direito de que se julgam titulares.

3. A instrução do processo, com a realização das provas requeridas, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não do pleito. Dessa forma, razão assiste à autora, devido incorrer em incontestável prejuízo para a parte.

4. Necessária a anulação da sentença a quo e o retorno dos autos à Vara de origem, para a realização de perícia e o regular prosseguimento do feito.

5. Preliminar da parte autora acolhida. Mérito prejudicado. Sentença anulada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5155296-17.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ADILSON APARECIDO MIGUEL

Advogados do(a) APELANTE: MAURICIO DA SILVA SIQUEIRA - SP210327-N, RICARDO LUIZ DA MATTA - SP315119-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5155296-17.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ADILSON APARECIDO MIGUEL

Advogados do(a) APELANTE: MAURICIO DA SILVA SIQUEIRA - SP210327-N, RICARDO LUIZ DA MATTA - SP315119-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento do exercício de atividade especial.

A sentença (ID – 26544336) julgou improcedente o pedido, não conheceu a especialidade de nenhum dos períodos pleiteados pela parte autora e não concedeu o benefício previdenciário requerido. Condenou a parte ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Sentença não submetida ao reexame necessário.

A parte autora apresentou apelação (ID – 26544348) pleiteando, em sede preliminar, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, dado que seus pedidos de realização de perícia não foram acolhidos pelo juízo a quo. Alega que trabalhou como mecânico autônomo, não tendo condições de fornecer laudo técnico pericial capaz de provar o exercício de atividade especial, entretanto, conta com certidões da Prefeitura atestando o exercício de atividade que costuma expor seu trabalhador a agentes insalubres, cabendo perícia judicial para sanear a dúvida quanto à especialidade alegada. No mérito, alega que exerceu atividades consideradas especiais no período de 01/01/1985 a 28/04/1995, tempo que, somado aos tempos de contribuição incontroversos, seriam suficientes à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal Regional Federal.

É o

Inteiro teor:
666/740)

5155296-17.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.

1. Tendo em vista que autor laborou por todo o período pleiteado como autônomo em atividade que comumente sujeita os trabalhadores a agentes insalubres, e que se manifestou ao longo do processo pleiteando a produção de prova pericial, o julgamento não poderia ter ocorrido sem realização da referida perícia.

2. Não foi observado o princípio da ampla defesa, esculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Por outro lado, o princípio do devido processo legal (que engloba o do contraditório e o da ampla defesa), no processo civil, necessita ser implementado para que tenha efetividade, devendo o magistrado permitir que as partes, em igualdade de condições, possam apresentar as suas defesas com as provas de que dispõem, em prol do direito de que se julgam titulares.

3. A instrução do processo, com a realização das provas requeridas, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não do pleito. Dessa forma, razão assiste à autora, devido incorrer em incontestável prejuízo para a parte.

4. Necessária a anulação da sentença a quo e o retorno dos autos à Vara de origem, para a realização de perícia e o regular prosseguimento do feito.

5. Preliminar da parte autora acolhida. Mérito prejudicado. Sentença anulada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5155296-17.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ADILSON APARECIDO MIGUEL

Advogados do(a) APELANTE: MAURICIO DA SILVA SIQUEIRA - SP210327-N, RICARDO LUIZ DA MATTA - SP315119-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5155296-17.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ADILSON APARECIDO MIGUEL

Advogados do(a) APELANTE: MAURICIO DA SILVA SIQUEIRA - SP210327-N, RICARDO LUIZ DA MATTA - SP315119-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento do exercício de atividade especial.

A sentença (ID – 26544336) julgou improcedente o pedido, não conheceu a especialidade de nenhum dos períodos pleiteados pela parte autora e não concedeu o benefício previdenciário requerido. Condenou a parte ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Sentença não submetida ao reexame necessário.

A parte autora apresentou apelação (ID – 26544348) pleiteando, em sede preliminar, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, dado que seus pedidos de realização de perícia não foram acolhidos pelo juízo a quo. Alega que trabalhou como mecânico autônomo, não tendo condições de fornecer laudo técnico pericial capaz de provar o exercício de atividade especial, entretanto, conta com certidões da Prefeitura atestando o exercício de atividade que costuma expor seu trabalhador a agentes insalubres, cabendo perícia judicial para sanear a dúvida quanto à especialidade alegada. No mérito, alega que exerceu atividades consideradas especiais no período de 01/01/1985 a 28/04/1995, tempo que, somado aos tempos de contribuição incontroversos, seriam suficientes à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5155296-17.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ADILSON APARECIDO MIGUEL

Advogados do(a) APELANTE: MAURICIO DA SILVA SIQUEIRA - SP210327-N, RICARDO LUIZ DA MATTA - SP315119-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

A sentença julgou improcedente o pedido de aposentadoria, e não reconheceu o período controvertido como especial devido à falta de provas.

Em relação ao período supramencionado, tendo em vista que autor laborou por todo o período pleiteado como autônomo em atividade que comumente sujeita os trabalhadores a agentes insalubres, e que se manifestou ao longo do processo pleiteando a produção de prova pericial, o julgamento não poderia ter ocorrido sem realização da referida perícia.

Importante ressaltar que, dentre os documentos juntados aos autos, há certidões emitidas pela Prefeitura da Estância Turística de Igaraçu do Tietê que certificam o exercício da atividade de mecânico autônomo pelo requerente, sendo que é comum nessa atividade o trabalhador encontrar-se exposto a agentes químicos insalubres. De regra, a responsabilidade da confecção do PPP é da empresa que contrata o trabalhador, entretanto, na situação de autônomo, suportará o autor o ônus se o período não for considerado especial por falta de emissão de documento técnico de acordo com a legislação correspondente. Não sendo possível determinar, com precisão, se o período alegado é ou não especial, verifica-se a necessidade de produção de prova pericial capaz de esclarecer a questão controvertida.

Desse modo, verifico não ter sido observado o princípio da ampla defesa, esculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que diz:

"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

O princípio do devido processo legal (que engloba o do contraditório e o da ampla defesa), no processo civil, necessita ser implementado, para que tenha efetividade, devendo o magistrado permitir que as partes, em igualdade de condições, possam apresentar as suas defesas, com as provas de que dispõem, em prol do direito de que se julgam titulares.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AREsp 1.408.999/SP, já reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova pericial, determinando a realização de novo julgamento por parte desta E. Corte.

A instrução do processo, com a realização das provas requeridas, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não do pleito. Dessa forma, razão assiste à autora, devido incorrer em incontestável prejuízo para a parte. É preciso, ao menos, que seja dada oportunidade à requerente de demonstrar o alegado à inicial.

No mesmo sentido, transcrevo julgados desta E. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA.

- Constitui cerceamento do direito constitucional de defesa o indeferimento de prova pericial, requerida pela parte autora no curso da relação processual, que objetivava a demonstração de eventuais condições especiais de labor.

- O autor pleiteou a produção da prova pericial e formulou quesitos para sua realização.

- Em decisão interlocutória, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido, ao fundamento de que tal prova seria inócua, em razão da necessidade de se comprovar a contemporaneidade das condições do trabalho.

- O autor interpôs agravo retido, aduzindo imprescindível a realização da prova pericial para apuração da efetiva exposição a agentes nocivos em seu ambiente de trabalho.

- Na sequência, o D. Juízo julgou a lide, promovendo a análise dos períodos especiais requeridos e julgando o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a especialidade do labor apenas em alguns períodos.

- No que tange ao julgamento antecipado da lide, somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 355 do CPC/2015. Ocorre que a parte autora pretendia produzir a prova pericial, uma vez que não logrou obter os PPP's e laudos técnicos para todo o período requerido, bem como impugnou os Perfis Profissiográficos Previdenciários, alegando ter sido incorretamente preenchido pela empregadora, que não mensurou/especificou todos os agentes nocivos a que esteve exposto o autor nos lapsos controversos.

- Em análise aos autos, com todos os elementos probatórios, observa-se que os períodos de 16/03/1987 a 18/11/1987, 01/12/1988 a 10/05/1989, 02/02/1990 a 28/02/1991 e 01/06/1991 a 28/04/1995, consoante CTPS e PPP, o autor exerceu as atividades de torneiro mecânico, o que já permite a análise do labor especial à luz da legislação previdenciária.

- Nos períodos de 01/02/1984 a 17/02/1987, 01/06/1991 a 03/02/1998 e 16/05/2005 a 26/04/2014, o autor trouxe aos autos PPP's e laudo técnico, que também permitem a apreciação da atividade nocente.

- Contudo, nos períodos de 01/07/1998 a 28/08/1998 e 01/02/2005 a 24/02/2005, não logrou obter o PPP e/ou laudo técnico que comprovasse a exposição a agentes nocivos, em razão de não ter localizado as empresas, as quais afirma estarem inativas.

- Por outo lado, referente ao período de 01/09/1998 a 30/09/2004, emitido pela empresa King Ind. e Metalúrgica Ltda., observa-se que embora descreva que o autor exercia a atividade de ferramenteiro, apenas atesta a exposição ao agente nocivo ruído.

- Nos termos do art. 472 do CPC de 2015, o Juiz somente poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes, o que não é o caso dos autos.

- Assim, diante da profissões desenvolvida pela parte autora, em escala industrial metalúrgica (mormente em decorrência da provável exposição a calor, ruído e hidrocarbonetos) é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar a controvérsia trazida aos autos pelo autor, ademais o seu indeferimento não se baseou nas hipóteses descritas no art. 464 do CPC de 2015.

- Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença no que tange aos períodos de 01/07/1998 a 28/08/1998, 01/09/1998 a 30/09/2004 e 01/02/2005 a 24/02/2005, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos, nos termos da jurisprudência desta Colenda Turma e E. Corte.

- Nesse contexto, o impedimento à produção de prova pericial e prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa, pelo qual os autos deverão retornar ao Juízo a quo para produção da prova pericial nos lapsos controversos, seja in loco ou similaridade.

- Apelação do autor parcialmente provida.

- Prejudicada a apelação autárquica.

(TRF3, 7a Turma, APELAÇÃO CÍVEL No 0004733-45.2014.4.03.6128/SP, Des. Fed. Inês Virgínia, 24/06/2019)"

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

1. cerceamento de defesa configurado, vez que a parte pugnou expressamente pela produção de provas.

2. Sentença anulada e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que oportunize às partes a produção de provas, dando regular processamento ao feito.

3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Mérito da apelação do Autor e apelação do INSS prejudicados.

(TRF3, 7a Turma, APELAÇÃO CÍVEL No 0003089-84.2015.4.03.6111/SP, Des. Fed. Paulo Domingues, DE 24/06/2019)

Desse modo, entendo ser caso de anulação da r. sentença a quo e o retorno dos autos à Vara de origem, para a realização da perícia pleiteada e o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, em atendimento ao quanto decidido pelo C. STJ, ACOLHO A PRELIMINAR DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA ANULAR A SENTENÇA e julgo prejudicado o mérito do recurso, pelo que determino a remessa dos autos à 1a instância para o regular o processamento do feito, a fim de que seja proferido novo julgamento.

É como voto.

E M E N T A

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.

1. Tendo em vista que autor laborou por todo o período pleiteado como autônomo em atividade que comumente sujeita os trabalhadores a agentes insalubres, e que se manifestou ao longo do processo pleiteando a produção de prova pericial, o julgamento não poderia ter ocorrido sem realização da referida perícia.

2. Não foi observado o princípio da ampla defesa, esculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Por outro lado, o princípio do devido processo legal (que engloba o do contraditório e o da ampla defesa), no processo civil, necessita ser implementado para que tenha efetividade, devendo o magistrado permitir que as partes, em igualdade de condições, possam apresentar as suas defesas com as provas de que dispõem, em prol do direito de que se julgam titulares.

3. A instrução do processo, com a realização das provas requeridas, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não do pleito. Dessa forma, razão assiste à autora, devido incorrer em incontestável prejuízo para a parte.

4. Necessária a anulação da sentença a quo e o retorno dos autos à Vara de origem, para a realização de perícia e o regular prosseguimento do feito.

5. Preliminar da parte autora acolhida. Mérito prejudicado. Sentença anulada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar arguida pela parte autora para anular a sentença e julgar prejudicado o mérito da apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.